Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-61.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010438-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JOAQUINA FERRAZ - CPF: 264.094.022-87 (AGRAVANTE), MARIA ROSA FERRAZ - CPF: 272.119.322-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOMES JÁ CONSTANTES NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO APENAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Joaquina Ferraz
e
Maria Rosa Ferraz
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8842-24.2016.8.11.0002 (Código nº 444030) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Devedores.

Nas vias recursais, os Recorrentes apontam que a decisão foi equivocada, eis que não praticaram qualquer ato, enquanto membros da administração da empresa, apto a configurar as respectivas responsabilidades, a contrariar, então, a hipótese prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Pugnam, então, pela reforma da decisão agravada, no intuito de que o feito executório prossiga apenas em relação à Ello Construtora, Comércio, Locação de Equipamentos Ltda, a excluir os sócios, que não praticaram qualquer ato ilícito, a justificar a manutenção na Execução Fiscal originária.

O Agravante, liminarmente, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, o que foi indeferido, conforme se abstrai no ID nº 3739140.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 5033172, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020